Tribunal: CARF
Processo: 10850.901747/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.901747/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.286 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
ELETRO METALÚRGICA CIAFUNDI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que
disciplinam a compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender o
motivo da sua não homologação, não há que se falar em nulidade do despacho
decisório por cerceamento de defesa.
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a
glosa de créditos indevidos tomados pela contribuinte.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação
nos termos do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.A decadência não se aplica a
débitos legalmente confessados mediante declaração de compensação.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
RESSARCIMENTO DEFERIDO PARCIALMENTE. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação
da compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar
comprovada através de documentação contábil e fiscal apta a este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.901747/2008-95
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.286 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901747/2008-95

Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem representar o ocorrido até o presente momento, colaciono o relatório do
acórdão no 10-53.993, da 3a Turma da DRJ de Poeto Alegre, de 05 de março de 2015:
O interessado apresentou a manifestação de inconformidade tempestiva (fls. 03 a 14),
protocolizada em 20 de janeiro de 2010, instruída com os documentos das fls. 15 a 37 e
43 a 248, contestando o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) No de Rastreamento
854524833, da fl. 38, emitido em 10 de dezembro de 2009 pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São José do Rio Preto. A ciência do DDE ocorreu em 21 de
dezembro de 2009, segundo consta na fl. 42.
O DDE objeto da inconformidade não reconheceu parte do crédito demonstrado no
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no 38227.12306.130804.1.3.01-0556, em que foi solicitado/utilizado, a
título de ressarcimento do IPI , referente ao segundo trimestre de 2004, o valor de R$
204.999,76, considerando legítimo o valor de R$ 3.850,09, pela constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e pela ocorrência de
reclassificação de créditos considerados passíveis de ressarcimento para não passíveis
de ressarcimento. Segundo o mesmo DDE, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi
homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP acima e não
foram homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP no
06147.61607.040305.1.3.01-0496,
19571.64776.150904.1.3.01-1992
e
00726.45276.141004.1.3.01-3420. Pela não homologação das compensações, concluiu
também pela exigência da parte não compensada dos débitos ali declarados, com os
respectivos acréscimos legais.
Como preliminar, defende a “ilegalidade do processo de fiscalização e a nulidade do
auto de infração”. Defende que qualquer processo punitivo deve ser baseado em
documento de instauração, que contenha a exposição minuciosa dos fatos considerados
ilícitos, bem como todos os elementos essenciais à identificação da suposta infração.
Complementa o argumento defendendo tratar-se dos princípios constitucionais do
devido processo legal e o do contraditório e ampla defesa.
Copia-se aqui, para maior clareza, os argumentos apresentados pela interessada:
“2.4- Cumpre mencionar que as alegações contidas no despacho decisório são
unilaterais e sem nenhum fundamento legal, pois essas suposições foram realizadas
arbitrariamente:
1)- em primeiro lugar, por ignorar o procedimento fiscalizatório MPF n.° 08.1.07.00-
2008-01668-5 (doc. 6), onde restou apurada a legalidade das compensações nos limites
permitidos;
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.286 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901747/2008-95

2)- em segundo lugar, os próprios demonstrativos da SRFB disponibilizados na internet
conflitam com as disposições do despacho decisório recorrido;
3)- em terceiro lugar, os demonstrativos disponibilizados para download na internet
conferem com os livros fiscais (RAIPI) da recorrente, o que também comprova a
certeza das compensações, não havendo qualquer diferenças(sic);
4) - em quarto lugar, há que se destacar a nulidade do despacho decisório, realizado
arbitrariamente, sem acompanhamento da recorrente e ou qualquer outro responsável,
o que gera por conseqüência sua ineficácia desde o nascedouro.”
Culminou defendendo não haver, no despacho decisório, precisão nos elementos
necessários à sua defesa, nem as normas supostamente infringidas, razão pela qual
entendeu tratar-se de preterição ao direito de defesa, com a consequente nulidade do
despacho.
Defendeu a ocorrência da decadência, sem, no entanto, citar quais débitos foram por ela
atingidos.
No mérito, defendeu a correção de seus procedimentos, citando parte das conclusões do
Termo de Encerramento de Ação Fiscal de fl. 48 a 50 como endosso de seu argumento.
A interessada defende ter havido divergência entre os dados do despacho decisório,
especificamente nas colunas “saldo credor do período” e “menor saldo credor”.
Afirma que o demonstrativo disponível na internet possui os saldos corretos, que
conferem com o levantamento efetuado e com os dados transcritos no Livro Registro de
Apuração do IPI (RAIPI).
Passou a citar princípios de administração pública, afirmando ter sido ofendido o
princípio da impessoalidade.
Em sua conclusão, solicitou a realização de prova pericial, consistindo esta de
verificação da documentação fiscal e contábil da interessada, com a finalidade de
averiguar os valores compensados e a existência de créditos para compensação.
Solicitou também a juntada posterior de documentos, sem especificá-los.
Por fim, reiterou fosse acolhida a manifestação, com a decretação da nulidade do
despacho decisório e, no mérito, o cancelamento do mesmo.
É o relatório.
O acórdão do qual foi retirado o relatório acima, julgou parcialmente procedente o
pedido da recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PER/DCOMP. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA. RESSARCIMENTO DO IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
A reclassificação do saldo credor passível de ressarcimento para não passível de
ressarcimento impede o uso deste saldo em conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei no 9.430, de 1996.
PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS E DOCUMENTOS.
A interposição da impugnação instaura o litígio e consubstancia o momento processual
adequado para a apresentação das razões e das provas escritas em que se fundamenta,
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.286 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901747/2008-95

admitindo-se, excepcionalmente, a juntada de novos documentos escritos em momento
posterior somente nas hipóteses de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no
70.235/72 (acrescentados pelo art. 67 da Lei no 9.532/97), não aplicáveis ao caso em
pauta.
ÔNUS DA PROVA.
Ao peticionário cumpre a instrução dos autos e o ônus da prova de suas alegações,
respaldado nos respectivos documentos fiscais e contábeis.
DECADÊNCIA.
DÉBITOS
CONFESSADOS
EM
PER/DCOMP.
NÃO
OCORRÊNCIA
A decadência não se aplica a débitos legalmente confessados mediante declaração de
compensação.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. OCORRÊNCIA EM 5 ANOS A CONTAR DA
TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP
A decadência não se aplica a débitos legalmente confessados mediante declaração de
compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima mencionada, a recorrente interpôs recurso
voluntário onde repisa os argumentos outrora trazidos na manifestação de inconformidade.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme observado no relatório acima, o presente processo trata de pedido de
ressarcimento de crédito de IPI, apurado no segundo trimestre de 2004, sendo parcialmente
deferido.
No que tange à alegação de homologação tácita, entendo que não merece acolhida
as alegações da recorrente.
Conforme se observa do caderno processual, a emissão do despacho decisório é
de 10/12/2009, sendo certo que o PER/DCOMP é de 26/09/2006, o que confere um lapso
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.286 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901747/2008-95

temporal menor do que 5 (cinco) anos e, por conseguinte, não verificada a alegada homologação
tácita.
No que concerne às alegações de incorreções quanto à existência de saldo do
imposto a ser ressarcido, em que pese as alegações trazidas pela recorrente em seu recurso, não
foram carreados aos autos documentos que comprovariam sua existência.
No mérito, não inova a recorrente em suas teses.
Desta forma, por comungar do entendimento esposado pela decisão de piso, com
fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830,
de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, peço vênia para utilizar como minhas as
razões de decidir expostas no acordão da DRJ, as quais passo a reproduzir:
É importante ressaltar que o presente exame da manifestação de inconformidade segue a
lógica da verificação eletrônica dos PER/DCOMPs, limitando-se à fundamentação do
DDE controvertido, à documentação juntada na instrução do processo e aos dados
existentes nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Registre-se que a primeira etapa da verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo
contribuinte consiste no cálculo do saldo credor passível de ressarcimento apurado ao
fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido, ao que se segue outra etapa,
consistente em analisar se os créditos passíveis de ressarcimento apurados ao fim do
trimestrecalendário a que se refere o pedido (saldo credor passível de ressarcimento), se
mantêm na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP (deve-se verificar se os créditos apurados ao fim do trimestre-calendário
foram utilizados para abater débitos informados no PER/DCOMP, ou apurados pela
fiscalização). Também faz parte da análise a informação dos ressarcimentos de crédito
que devem ser registrados no Livro Registro de Apuração do IPI por ocasião da
apresentação dos pedidos de ressarcimento.
Ainda, necessário destacar que as referências a folhas, tanto no relatório, quanto no
presente voto, são todas relativas à versão digital do processo.
Da alegação de decadência
A análise das questões de natureza preliminar apontadas pelo contribuinte são
primeiramente adotadas, uma vez que pode afetar o resultado do pleito. A decadência é
um instituto previsto na Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN),
definida como o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário. (grifo meu)
O caso em análise trata-se de indeferimento de crédito objeto de pedido de
ressarcimento e utilizado em declarações de compensação com débitos declarados pelo
próprio contribuinte.
Em relação ao tema, a Lei no 10.833, de 2003, alterando o art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, trouxe à luz o entendimento sobre a natureza de confissão de dívida constante nas
declarações de compensação (sem destaques no original):
Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 74...
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.286 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901747/2008-95

§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Ora, o instituto da decadência impede a Fazenda Pública de constituir créditos
tributários que serão objeto de cobrança posterior. Se o próprio contribuinte, mediante
instrumento hábil (declaração de compensação), já confessou seus débitos, a decadência
não é aplicável, exceto, em hipótese, para lançar débitos que não foram objeto de
confissão.
Por outro lado, há que se analisar outros aspectos referentes ao caso.
Vejamos o que diz o art. 74 da Lei no 9.430/96, com suas alterações:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
...
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
....
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
O parágrafo segundo do art. 74 estabelece que a condição – resolutória - para a extinção
do crédito tributário, no caso de declaração de compensação, é a sua homologação. Tal
homologação pode ser expressa ou tácita. Expressa ocorre quando a autoridade fiscal,
após realizar as verificações necessárias, expressamente a homologa. Por outro lado,
quando, dentro de um período de cinco anos a contar da entrega da declaração de
compensação – pela transmissão do PER/DCOMP pelo contribuinte – não há
manifestação da autoridade fiscal, considera-se ocorrida a sua homologação tácita,
conforme o parágrafo quinto acima transcrito. Em ambos os casos, o crédito tributário,
objeto de confissão de dívida, é extinto por compensação, seja ela expressa ou tácita.
No caso em análise, há duas declarações de compensação em litígio. A data de emissão
do DDE é 10 de dezembro de 2009, tendo sido entregue ao contribuinte em 21 de
dezembro
de
2009.
As
datas
de
transmissão
dos
PER/DCOMP
no
39685.32220.260906.1.7.01-3657
e
08596.46136.130704.1.7.01-4032
foram,
respectivamente, 26 de setembro de 2006 e 13 de julho de 2007. Nenhum dos dois, foi,
portanto, atingido pela homologação tácita, que em tese ocorreria, respectivamente, em
26 de setembro de 2011 e 13 de julho de 2012.
São válidos, por conseguinte, os efeitos da não homologação registrada no DDE.
Da nulidade por preterição ao direito de defesa e do ônus da prova
A interessada, como preliminar, defende a “ilegalidade do processo de fiscalização e a
nulidade do auto de infração”. Defende que qualquer processo punitivo deve ser
baseado em documento de instauração, que contenha a exposição minuciosa dos fatos
considerados ilícitos, bem como todos os elementos essenciais à identificação da
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.286 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901747/2008-95

suposta infração. Afirma que não houve obediência aos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa e o da impessoalidade. Afirma que o despacho
decisório sem o acompanhamento da interessada seria razão de nulidade.
Inicialmente, cabe recordar que o presente processo trata de pedido de ressarcimento e
declaração de compensação prestados pela interessada. A iniciativa, portanto, do
procedimento fiscal aqui sob julgamento é da interessada, pois se trata dela comprovar –
e não o Fisco – a existência de um direito que pleiteia. Nem sequer há um aludido Auto
de Infração conforme citou a interessada em sua manifestação. O papel do Fisco, neste
caso, é, simplesmente, o de verificar se todas as informações prestadas pela interessada
comprovam o direito pretendido. Mas isso em nada altera a obrigação da manifestante
de produzir prova do seu direito.
Trata-se de preceito do Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973), art. 333, adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária,
segundo o qual cabe ao solicitante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu
direito, conforme se verifica a seguir:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
“Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297),
com os documentos destinados a provar-lhe as alegações”.
O Despacho Decisório Eletrônico (DDE), ao contrário do que defende a manifestante,
contém a fundamentação legal e todos os elementos necessários ao seu entendimento e
produção de defesa.
As causas da homologação parcial foram comunicadas (insuficiência de saldo credor
passível de ressarcimento, reclassificação de créditos e utilização do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos posteriores até a data de apresentação do
PER/DCOMP). Os demonstrativos indicados no DDE, obtidos na internet, conforme a
própria manifestante juntou ao processo, detalham cada uma das causas do
indeferimento (fls. 38 a 41), além do relatório da fiscalização, disponível na internet
onde a interessada obteve as cópias dos demonstrativos citados.
O DDE é procedimento exclusivo da Administração, que dá ciência ao administrado
para que o conteste, caso assim entenda. Não há, portanto, qualquer irregularidade ou
afronta a qualquer princípio constitucional que possa ser observado e possa conduzir à
nulidade do procedimento.
Os elementos trazidos aos autos em nenhum momento confirmam este argumento, não
havendo razão, portanto, para acolher esta preliminar.
Mérito
A sistemática atual de ressarcimento e compensação de créditos tributários e, neste caso
de interesse particular, de créditos de IPI, seguem o estabelecido pelo art. 11 daLei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, abaixo transcrito:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matériaprima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.286 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901747/2008-95

com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
O art. 74, §1o, da Lei 9.430/96, abaixo transcrito, estabelece que o pedido de
ressarcimento e a declaração de compensação deverão ser feitos por declaração própria:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, tem-se que há duas formas de utilização,
excludentes entre si, do saldo credor do IPI, cujo momento de apuração é o final de cada
trimestre. Em primeiro lugar, utiliza-se na escrita, para abater débitos escriturais do
próprio IPI. Remanescendo créditos, poderá o saldo credor ser objeto de pedido de
ressarcimento, para recebimento do valor em espécie ou em compensação com outros
tributos (artigos 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996).
No caso em que se analisa, constata-se que a interessada não diferenciou o saldo credor
de IPI passível de ressarcimento do saldo credor não passível de ressarcimento,
lembrando que o primeiro é somente aquele previsto no art. 11 da Lei no 9.779/99. O
resultado disso é que a fiscalização, embora concorde com o saldo credor de IPI total,
procedeu à reclassificação de créditos, resultando em diferença no saldo credor passível
de ressarcimento.
A coluna “d” – Reclassificação de Créditos, do Demonstrativo de Créditos e Débitos
(Ressarcimento do IPI) mostra isso.
É de se destacar que, ao contrário do que afirma a manifestante, isso em nada contraria
as conclusões do Termo de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 173 a 175; pelo
contrário, é decorrência daquelas conclusões.
Quanto a uma suposta divergência entre o saldo credor do período e menor saldo credor,
conforme alega a manifestante, tratam-se de informações diferentes, e ambas devem ser
consideradas.
Reprisa-se aqui o procedimento descrito no início deste voto, repetido para todo
PER/DCOMP submetido ao fisco com a finalidade de ressarcimetno ou compensação.
“Registre-se que a primeira etapa da verificação da legitimidade do valor pleiteado
pelo contribuinte consiste no cálculo do saldo credor passível de ressarcimento
apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido, ao que se segue outra
etapa, consistente em analisar se os créditos passíveis de ressarcimento apurados ao
fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido (saldo credor passível de
ressarcimento), se mantêm na escrita até o período imediatamente anterior ao da
transmissão do PER/DCOMP.”
O Demonstrativo da Apuração após o Período do Ressarcimento (fls. 38/39) faz
exatamente isto: demonstrar a utilização do saldo credor de IPI a partir do período de
sua apuração até o período imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.286 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901747/2008-95

Assim, é possível verificar a partir da segunda quinzena de abril de 2004 o menor saldo
credor tornou-se zero, ou, em outras palavras, foi aproveitado todo o saldo antes da
transmissão dos respectivos PER/DCOMP.
As cópias do RAIPI trazidas ao processo em nada modificam as conclusões anteriores.
No mérito, portanto, também não conseguir a interessada trazer elementos que
justifiquem o cancelamento do DDE recorrido.
Do Pedido de Apresentação de Provas e Documentos
Cabe notar, que, em caráter genérico, a defendente protesta pela produção de todos os
meios de prova em direito admitidas, inclusive a juntada posterior de novos
documentos. Em específico, solicita a realização de perícia em seus documentos
contábeis e fiscais.
De pronto, convém destacar que ao sujeito passivo são assegurados o contraditório e o
amplo direito de defesa. Deve-se considerar, no entanto, que o exercício de tais
prerrogativas constitucionais se operacionaliza segundo os aspectos formais
estabelecidos na legislação específica.
Assim, o Decreto 70.235/72, que regula e estabelece o rito processual no âmbito
administrativo-tributário, determina que a interposição da impugnação instaura o litígio,
dando nascimento ao contraditório, bem como consubstancia o momento processual
apropriado para a defendente apresentar as razões e as provas escritas que fundamentem
de modo concreto e veemente a sua discordância do entendimento fiscal adotado.
Decreto no 70.235/72:
“Art. 14 - A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento.“
Art. 15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16 - A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir (redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 09 de
dezembro de 1993);
(...)”
Excepcionalmente a juntada de novos documentos escritos em momento posterior à
impugnação é legalmente possível, nos termos dos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no
70.235/72 (parágrafos acrescentados pelo art. 67 da Lei no 9.532/97):
“§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.286 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901747/2008-95

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.”
Especificamente, a perícia solicitada em nada acrescenta ao processo, pelo contrário, é
exatamente o seu objeto que deveria ter sido inicialmente comprovado pela
manifestante ao transmitir os PER/DCOMP objeto do DDE recorrido ou, ainda,
apresentar os respectivos demonstrativos em sua manifestação.
Portanto, da análise dos autos verifica-se que nenhuma das hipóteses transcritas acima é
aplicável ao caso em pauta, pelo que resta completamente afastada qualquer pretensão
de apresentação de elementos probatórios posteriormente à manifestação de
inconformidade.
Conclusão
Concluindo, voto, portanto por rejeitar as preliminares de nulidade de preterição ao
direito de defesa, por rejeitar o pedido de perícia e produção de provas, e no mérito
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo integralmente o DDE
de fl. 37.
Vale ressaltar que a presente matéria foi objeto de apreciação no acórdão no 3303-
000.313, de lavra do I. Conselheiro Marcos Antonio Borges, no qual figurou como parte a
recorrente, onde foram observadas as mesmas conclusões.
Desta forma, por todo o acima exposto, voto por afastar as preliminares suscitadas
e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital